Tribunal: TJSP
Processo: 1520993-39.2018.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio duplamente qualificado - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria – Pedidos de absolvição sumária fundados na legítima defesa – Impossibilidade – Ausência de prova indubitável acerca da excludente- Pedido de exclusão das qualificadoras concernentes ao motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Manutenção da

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio duplamente qualificado - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria – Pedidos de absolvição sumária fundados na legítima defesa – Impossibilidade – Ausência de prova indubitável acerca da excludente- Pedido de exclusão das qualificadoras concernentes ao motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Manutenção da pronúncia nos seus exatos termos - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1520993-39.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são recorrentes
FREDERICO SANTOS DO NASCIMENTO e LEONARDO FERREIRA SALES, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante de todo o exposto, presentes os
pressupostos exigidos à proclamação do juízo de admissibilidade das acusações e
razoavelmente sugerida a ocorrência das qualificadoras referidas na
denúncia, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590
Recorrentes: Frederico Santos do Nascimento e Leonardo Ferreira Sales
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 15000
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio
duplamente
qualificado
-
Materialidade
comprovada e indícios suficientes de autoria
Pedidos de absolvição sumária fundados na
legítima defesa Impossibilidade Ausência de
prova indubitável acerca da excludente- Pedido
de exclusão das qualificadoras concernentes ao
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou
a defesa da vítima - Manutenção da pronúncia
nos seus exatos termos - Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos em sentido estritointerpostos por FREDERICO
SANTOS DO NASCIMENTO e LEONARDO FERREIRA SALES contra a r. decisão
de fls. 537/543, que os pronunciou como incursos no artigo 121, § 2o, incisos IIe IV, do
Código Penal.
Inconformados, recorrem os réus(fls. 619/637 e 641/649). Pretendem, em
apertada síntese, a absolvição sumária, já que devidamente comprovada a excludente da
legítima
defesa.
Subsidiariamente,buscam
o
afastamento
das
circunstâncias
qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 652/657), anexou-se o juízo de
retratação, negativo (fls. 662).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 679/683).
É o relatório.
O réu LEONARDO foi pronunciado porque, no dia 04.08.2018, agindo com
animus necandiecom o auxílio de uma arma de fogo, por motivo fútil e recurso que
dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos contra Wallace dos Santos Andrade,
provocando-lhe ferimentos que foram a causa determinante de sua morte (cf. laudo de
fls. 527/536). Já o corréu FREDERICO foi pronunciado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local concorreu para o crime, auxiliando moral e
materialmente Leonardo.
Impunha-se, sem dúvida, a pronúncia de ambos os réus.
Segundo disposição do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, a
pronúncia se justifica e impõe, sempre que se convença o Juiz da existência do crime e
de que existem indícios suficientes de que o réu seja seu autor. Daí porque o julgamento
pelo Tribunal popular, em crimes da sua competência, será imperioso quando,
comprovada a ocorrência do fato com característica de tipicidade, dados idôneos
sugiram a responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor, coautor ou
partícipe.
Não se exige, é bem sabido, para o Juízo de admissibilidade da acusação,
prova cabal, segura e induvidosa. Até mesmo quando se mostre conflitante essa prova,
quando alguns elementos de convicção estejam a indicar a responsabilidade do réu, em
contradição com outros que a recusem, impõe-se a pronúncia. Ao Conselho de
Sentença, único competente para decidir sobre o mérito de acusações concernentes a
crimes dolosos contra a vida, e após exame cuidadoso da prova e análise acurada dos
elementos de convicção, é que compete considerar as versões conflitantes, acolhendo
aquela que mais se lhe mostre correspondente com a verdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
4
No caso presente, comprovada a materialidade da infração pelo boletim de
ocorrência (fls. 02/03), laudo de exame necroscópico (fls. 527/536), bem como pela
prova oral colhida em juízo, a propósito da autoria são significativos os elementos de
convicção no confirmá-la e indicar os réus LEONARDO e FREDERICO como autor e
partícipe da cena criminosa violenta.
Nesse particular, aliás, as próprias defesas não recusam ter sido
LEONARDO quem desferira os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima,
matando-a, bem como ter FREDERICO o acompanhado, auxiliando-o moral e
materialmente.
Interpelado em juízo (cf. mídia digital), LEONARDO confessou os fatos,
muito embora alegasse que agiu em legítima defesa. Foi ameaçado pela vítima meses
antes. Ela afirmava que fora ele quem a denunciou para a polícia por tráfico de drogas.
Na data dos fatos foi agredido por ela e por seus amigos em um bar.Já estava armado;
pegou a arma antes de sair de casa. Após o ocorrido e quando já estava dentro do carro
de Frederico, por se sentir ameaçado, já que a vítima e alguns amigos estavam na rua e
caminhavam na direção do automóvel, efetuou os disparos. O corréu não tinha ciência
de que portava uma arma. Ele o levou até o local e depois o tirou dali, após os disparos.
Já FREDERICO, em juízo, negou ter concorrido para o crime (cf. mídia
digital). Disse ter presenciado a briga ocorrida no bar, bem como as agressões sofridas
por LEONARDO. Não sabia que o corréu estava armado e somente parou o veículo
naquele local porque ele pediu, não tendo conhecimento de que a vítima se encontrava
ali. LEONARDO desceu antes que parasse complemente, ouvindo disparos, a seguir.
Relatou desconhecer se os tiros foram efetuados por LEONARDO. Contou, por fim,
que quando LEONARDO retornou para o carro tinha uma arma em suas mãos, ocasião
em que pediu para que o tirasse dali e foi o que fez.
Todavia, as demais testemunhas ofereceram subsídios valiosos para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
5
legitimação do decreto de admissibilidade da acusação.
Segundo relatou a testemunha presencial Jefferson Jesus de Lima, na
ocasião estava na companhia de alguns amigos, dentre eles a vítima. Foram até um bar
(adega); faziam isso sempre após jogarem futebol. Na porta do local passaram por eles,
a pé, os réus LEONARDO e FREDERICO. Pouco depois, LEONARDO entrou no bar e
falou algo à vítima, iniciando uma briga, que foi por eles apartada. Após o ocorrido
seguiram juntamente com a vítima paraa casa do pai de Acácio. A vítima ficou do lado
de fora, sentada na calçada. Neste momento o veículo conduzido por FREDERICO (um
Astra) aproximou-se e LEONARDO dele desembarcou; dirigiu-se à vítima e efetuou os
disparos (cinco ao todo). Após, LEONARDO retornou ao veículo e, com FREDERICO,
que presenciou os fatos, evadiu-se rapidamente do local (cf. mídia digital).
Na mesma senda o testigo de Acácio Tavares de Oliveira. Não havia jogado
futebol naquele dia, encontrando os amigos na adega após sair do trabalho. Umas
amigas entraram no bar para comprar cigarro; LEONARDO também adentrou no local
e seguiu em direção a WALLACE, chamando-o de “soldado”. Iniciaram uma briga, que
foi por eles apartada. Após o ocorrido seguiram para a casa de seu pai. A vítima ficou
do lado de fora, sentada na calçada. Não viu o veículo conduzido por FREDERICO (um
Astra) se aproximar. Somente percebeu a presença de LEONARDO, que se dirigiu à
vítima e efetuou os disparos. Após, LEONARDO entrou no veículo, que estava parado
em frente à casa e se evadiu juntamente com FREDERICO do local (cf. mídia digital).
As testemunhas José Adelmo de Andrade, pai da vítima, David José da
Silva, João Pedro Vieira, Rosana Aparecida Viana de Oliveira e Ivani Cruz da Silva
nada acrescentaram sobre os fatos, até porque ausentes no ensejo; limitaram-se a tecer
comentários sobre o crime, do que “ouviram” falar, ou apenas abonarama personalidade
de LEONARDO. Já o pai da vítima, José Adelmo, chegou a afirmar que a arma
utilizada por LEONARDO pertencia a FREDERICO (cf. mídia digital).
A seu turno, a testemunha Antônia Maria Alves de Souza, esposa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
6
LEONARDO, disse que as partes autor e vítima - tiveram uma desavença anterior.
Contou que após os fatos (no dia seguinte), o marido estava machucado, relatando que
tinha se envolvido em uma briga. Não falou o motivo ou o que aconteceu. Antes do
ocorrido ele saiu de casa na companhia de FREDERICO, dizendo que iria beber uma
cerveja; não entendeu porque estavam juntos, já que há tempos não tinham mais
amizade. Encontrou a arma em sua residência, sobre a laje. Disse que o marido não
tinha arma, estranhando a situação. Perguntou a ele em uma visita, na prisão, ocasião
em que confirmou os fatos, confessando que tinha atirado na vítima. Apresentou o
armamento na delegacia. Por fim, relatou que seu marido tinha medo da vítima, que o
ameaçava constantemente (cf. mídia digital).
Esse breve apanhado revela sinais de autoria e participaçãono crime que não
podem ser desprezados, cumprindo salientar que “o juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida é o Conselho de Sentença, somente sendo permitido aos Magistrados
togados subtraírem esse julgamento do Tribunal do Júri caso não exista fumus boni
juris.Em outras palavras, para a pronúncia não é necessário que se constatem sem
sombra de dúvidas a existência do crime e sua autoria: basta que haja um crime
provado, e sua autoria seja provável” - Recurso em Sentido Estrito no
990.08.117151-1, Comarca de Itapecerica da Serra, Colenda Décima-Quarta Câmara
Criminal, Rel. Des. Hermann Herschander, j. em 16.04.2009).
E nada obstante as testemunhas presenciais tenham confirmado o
desentendimento ocorrido entre a vítima e o recorrente LEONARDO, bem como o
auxílio efetuado por FREDERICO, pela prova coligida, não veio configurada, de forma
inequívoca, a ocorrência da excludente da legítima defesa sustentada, como se exige
para a aplicação do artigo 415 do Código de Processo Penal, nem qualquer outra
hipótese que autorize a absolvição sumária pretendida. Nesse sentido:
“Nos crimes dolosos contra a vida, somente ao Tribunal do
Júri incumbe sanar incertezas existentes, sendo vedado, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
7
por imposição constitucional, furtá-lo de sua competência
precípua. Como consequência, é da natureza da decisão de
pronúncia configurar mero juízo fundado de suspeita, não
demandando convicção sobre a responsabilidade do acusado,
tampouco sobre as peculiaridades do caso concreto.
Assim, atendidas as condições do art. 413 do CPP, a pronúncia
era mesmo de rigor.
Nesse sentido, já se decidiu que 'tanto a legítima defesa como
a excludente do estrito cumprimento do dever legal só podem
ser reconhecidas no 'juditiumaccusationis' quando resultem
comprovadas com tal força e com certeza de tal ordem que a
formulação de um juízo de admissibilidade da acusação
representaria uma injustiça.Assim, a menor restrição que uma
ou outra dessas causas de exclusão da ilicitude comportem
basta para que o julgamento da matéria se transfira ao
Tribunal do Júri' (RT 534/328)” - Recurso em Sentido Estrito
no 0003997-92.2001.8.26.0539, Comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo, Colenda Décima-Segunda Câmara Criminal,
Rel. Des. Vico Mañas, j. em 04.04.2018, v.u..
Nesse contexto, chega-se à intenção homicida de Leonardocomo conclusão
mais plausível, com a participação material e moral de Fredericona empreitada
criminosa.
Somente depois de análise exaustiva do contexto probatório - que pode vir a
incrementar-se ou sofrer modificação em plenário - é que se poderá chegar a conclusão
definitiva; nesta fase do procedimento não existem elementos de convicção que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
8
autorizem acolher as alegações dos doutos defensores.
Mais a mais, em razão da natureza e local dos tiros, tudo sugere, como já
dito, inequívoco propósito de matar de Leonardo, com a cumplicidade na prática do
crime por Frederico, a tornar descabida a absolvição pretendida.
De qualquer sorte, a criteriosa e detalhada apreciação das teses opostas por
ambas as Defesas caberá ao E. Tribunal do Júri.
Quanto ao outro ponto controvertido, não é caso de afastamento das
qualificadoras aceitas no Juízo de admissibilidade do tema acusatório.
Em sede de crimes da competência do Tribunal do Júri, prevalece, na
doutrina e na jurisprudência, o escólio de José Frederico Marques, para quem “a
qualificadora somente deve ser subtraída da apreciação do Juiz natural da lide, que é o
Conselho de Jurados, quando patente a sua improcedência” ('Elementos de Direito
Processual Penal', vol. 3o, pag. 177).
Por aqui, o motivo fútil não foi irremediavelmente desacreditado pela prova.
Ao contrário, ficou bem sugerido a partir do instante em que astestemunhas
informaramque a discussão foi banal e que a vítima não esboçou qualquer ação ou
reação antes de ocorrerem os disparos de arma de fogo em seu braço, pulmão e costas,
até porque sequer armada estava, justificando, em vista disso, a consulta aos jurados que
venham compor o Conselho de Sentença.
De outra banda, o emprego do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
restou satisfatoriamente evidenciado, porquanto há notícias de que o ofendido foi
alvejado repentinamente, enquanto sentado na calçada, provocadores de lesões em seu
tórax e abdômem, órgãos letais, que causaram os ferimentos que foram àcausa
determinante de sua morte (conclusão a que chegou o laudo necroscópico - fls. 527/536 -
, o qual consignou que a morte ocorreu por “septicemia + pneumopatia bilateral +

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1520993-39.2018.8.26.0590 -Voto no 15000
9
peritonite purulenta e biliar subsequente à lesões de pulmão direito e fígado,
decorrente da ação vulnerante de instrumentos perfuro contundentes”).
Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos exigidos à proclamação
do juízo de admissibilidade dasacusações e razoavelmente sugerida a ocorrência das
qualificadoras referidas na denúncia, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
MARCELO GORDO
Relator